Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-42.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729292-42.2022.8.07.0003 Número do processo na origem: 0729292-42.2022.8.07.0003 EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: HENRIQUE SOARES DE MELO, HERMES SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA DESPACHO À Curadoria Especial, para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração. Brasília, 28 de junho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora